Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0716368-37.2024.8.07.0000 PACIENTE: KLINGER CHAGAS MINEIRO JUNIOR IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (58426087), interposto pela Defesa Técnica (Dr. Leandro Barbosa da Cunha), em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 58404900), a qual indeferiu o processamento do “habeas corpus” preventivo impetrado em favor de KLINGER CHAGAS MINEIRO JUNIOR em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e como potencial ato ilegal a não progressão de regime do paciente quando do atingimento do requisito objetivo, hoje fixado em 8-outubro-2024 (processo de execução SEEU n. PJe n. 0409564-57.2019.8.07.0015). Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT e artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Não há motivos que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o processamento do “writ”. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator